Tribunal: STF
Processo: ARE 1559249
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 29, p. 5):



    “EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE * DROGAS CIRCÜNSTANCIÀDO —ABSOLVIÇÃO IMPÕSSIBILIDÃDE AÜTQRIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - APLICAÇÃO DO PRIVILEGIO DO ART. 33, § 40, DA-LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE .Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que as condutas dos réus se amoldam perfeitamente ao tipo penal do art 33 da Lei 11 343/06, é impossivel a absolvição Configurada a dedicação do denunciado as atividades criminosas, inaplicável a causa de dimunuição n - prevista no § 40 .do ad 33 da-Lei 11343/06 Vv APLICAÇAO DO PRIVILEGIO DO ART: 33; § 4º DA LEI 11.343/06 POSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS REUS A quantidade do entorpecente, por si só, não pode obstar a aplicação da causa de diminuição da pena do' 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto supor que pela grande quantidade o individuo se dedica a atividades criminosas é mera presunção de culpabilidade (HC 138138/STF) Nada impede que alguém ja inicie a traficância com elevadas quantidades de drogas, até porque muitas vezes quem realiza a venda ou guarda as substâncias ilicitas não e seu verdadeiro dono, fazendo-o em nome de outrem”.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o recorrente seria reincidente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário diante da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 282 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento da disposição constitucional supostamente violada. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente